Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha no serviço prestado pela ré; (ii) responsabilidade da ré pelos danos causados; e (iii) direito dos autores à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. Os autores adquiriram passagens aéreas de voo operado pela empresa recorrida, trecho Abu Dhabi (Emirados Árabes) - Lisboa (Portugal), com conexão em Milão (Itália), para o dia 19/04/2024. A empresa transportadora, no entanto, não observou o horário do voo do primeiro trecho, dando causa à perda do voo de conexão (Milão/Lisboa). A reacomodação oferecida, em voo para o dia seguinte, às 20h25min, 24h depois, não atendeu aos interesses dos autores, que foram compelidos à aquisição de outras passagens aéreas, como forma de garantir o retorno para o Brasil.
6. A transportadora não comprovou o fortuito externo invocado (ventos contrários à direção da aeronave), visto que a prova documental produzida não é hábil para tal finalidade (ID 73284384 - Pág. 3).

7. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. E a responsabilidade é afastada se o transportador provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.

8. No caso, o contrato de transporte não foi cumprido na forma ajustada, impondo-se reconhecer que a transportadora prestou serviço defeituoso e não demonstrou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, devendo reparar os danos suportados pelos autores (art. 373, II, CPC).
9. No tocante aos danos materiais, é inegável o direito dos autores ao reembolso dos custos das passagens aéreas adquiridas, no valor de R$12.337,92 (ID 73284363), porquanto o intervalo entre as conexões dos voos, segundo as passagens aéreas originárias, foi de aproximadamente 12 (doze) horas, de forma que o risco de atraso tolerável do transporte aéreo foi calculado e a causa determinante do evento danoso deve ser atribuída à falha da transportadora (ID 73284359 - Pág. 1 e 73284361 - Pág. 1). Ademais, a transportadora não comprovou o reembolso das passagens não utilizadas e o valor arbitrado não atinge o limite indenizatório previsto no art. 22, item 1, da Convenção de Montreal.
10. Por outro lado, não há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e a despesa de hospedagem, visto que o desembarque em Lisboa do voo original estava previsto para 19/04/24, às 22h15, enquanto o embarque do voo para Brasília estava previsto para 20/04/2024, às 10h05. Ou seja, independentemente do atraso, a despesa com o pernoite não foi alterada.
11. Em relação à indenização extrapatrimonial, segundo os elementos processuais, a situação não vulnerou atributos pessoais dos autores, importando ressaltar que atraso de voo, por si só, não gera danos morais na modalidade in re ipsa. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material ou ausência de informações claras. E não produzida prova hábil para tal fim, deve ser afastado o direito dos autores à indenização por danos morais. Precedentes: REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI; Acórdão 1838477, 07335147720238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a pagar aos autores os danos materiais suportados, no valor de R$12.337,92 (doze mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos), a ser corrigido monetariamente desde o respectivo desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 737; CPC, art. 373, II; Decreto no 5.919/2006, art. 19 e 22, item 1.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI; TJDFT: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021; Acórdão 1838477, 07335147720238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024.